Tribunal: STF
Processo: HC 213401
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 727.069/RS e, nessa extensão, denegou a ordem.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 28/05/2021, ante suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), e 329 do Código Penal (resistência), no contexto em que envolvida a apreensão de 55 barras de cocaína, pesando aproximadamente 01 kg cada; 10 porções de cocaína, totalizando 02 kg; 2 porções de cocaína, sendo cada uma de aproximadamente 850 g; 2 balanças de precisão; 1 ceduleira; 1 prensa hidráulica; 1 tonel; 2 metais para gravação (um Ferrari e um trevo com quatro folhas); 2 pacotes em papel pardo, contendo substância identificada como cafeína; 1 pacote com adesivos Ferrari; 1 pistola Taurus, calibre .380, de nº KUH76306; 1 pistola Taurus, calibre .380, de nº SCS00613; 1 pistola Taurus, calibre .40, de nº SZK41631; 3 carregadores de pistola, calibre .380; 41 munições de calibre .380; 1 veículo I/MMC ASX 2.0 4WD, de cor branca, placa OUE-6555; 1 arma de pressão; 38 plásticos em formato de carregadores; diversas molas; 1 celular, marca Iphone, de cor preta; e 1 cheque referente ao Banco Bradesco. 



    3. Seguiu-se o recebimento da denúncia, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS — processo nº 5006763-18.2021.8.21.0039. Sobrevieram diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, todos indeferidos.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo a Segunda Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante aponta, por mais de 10 meses. Frisa inexistir prova idônea do cometimento dos crimes. Cita a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta as condições pessoais favoráveis: emprego lícito, residência fixa e família estruturada.



    6. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revelou estar o processo na fase de instrução. Consta haver sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2022.



    8. O impetrante deixou de juntar, com a inicial, a decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual denegou a ordem no Habeas Corpus nº 727.069/RS. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



 



    10. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. De início, convém registrar que a análise das peças juntadas ao processo, embora ausente a decisão que determinou a preventiva, permite a verificação de eventual ilegalidade que justifique o deferimento da ordem de ofício. Nesse sentido, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes fazem referência específica aos fundamentos adotados pelo Juízo. 



    12. Cumpre transcrever os principais trechos do acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 5232089-65.2021.8.21.7000/RS:



    “(...) Neste norte, colaciono as informações prestadas pelo juízo da origem: 



    1. "Em 29/03/2021, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, foram presos em flagrante Marcos Figueroa Rosa Braga e Augusto Braga da Silva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06), bem como Marcos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Na ocasião, foram apreendidos 55 (cinquenta e cinco) barras de cocaína (pesando aproximadamente 01 kg cada), 10 (dez) porções de cocaína (pesando aproximadamente 02 kg), 02 (duas) porções de cocaína, sendo cada uma de aproximadamente 850 gramas, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) ceduleira, 01 (uma) prensa hidráulica, 01 (um) tonel, 02 (dois) metais para gravação (um Ferrari e um trevo com quatro folhas), 02 (dois) pacotes em papel pardo, contendo substância que estava identificada como cafeína, 01 (um) pacote com adesivos Ferrari, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, de nº KUH76306, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, de nº SCS00613, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .40, de nº SZK41631, 03 (três) carregadores de pistola calibre .380, 41 (quarenta e uma) munições de calibre .380, 01 (um) veículo I/MMC ASX 2.0 4WD, de cor branca, placas OUE6555, 01 (uma) arma de pressão, 38 (trinta e oito) plásticos em formato de carregadores, diversas molas, 01 (um) celular, marca Iphone, de cor preta, 01 (um) cheque referente ao Banco Bradesco, em nome de Antonio Barros Neto, Agência 1436, C/c: 007883.



(...)



    6. Em 18/05/2021, distribuído expediente nº 5006327-59.2021.8.21.0039, sob a classe de Pedido de Prisão Preventiva, com representação pela prisão preventiva de Kelvin, como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista que, conforme apurado nas investigações, o representado fora reconhecido pelos policiais, sendo o condutor do veículo que foi até o local da flagrância na intenção de resgatar Marcos, seu genitor, acompanhado de outros dois indivíduos, efetuando disparos contra a guarnição, além de que o referido investigado ostenta maus antecedentes policiais, referente aos crimes de estelionato, associação criminosa, lesão corporal, receptação de veículo e posse de arma de fogo. Ainda, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em quatro endereços, um destes pertencente a Kelvin., com a subquente quebra de sigilo de aparelhos de telefone celular porventura apreendidos. 



(...)



    8. Foi ofertada denúncia contra o paciente na Ação Penal relacionada nº 5006763-18.2021.8.21.0039, evento 1, DENUNCIA1, dando-o incurso nos crimes de associação ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06), e resistência (art. 329 do Código Penal). Outrossim, foi requerido o arquivamento quanto ao crime de corrupção ativa, pela inexistência de materialidade quanto ao delito. 



    9. Em 27/05/2021, adotando-se o procedimento do rito comum, em prestígio ao princípio do favor rei, recebida a denúncia, visto que existente viabilidade acusatória, sendo determinada a citação do denunciado, e acolhido o pedido ministerial de arquivamento quanto ao crime de corrupção ativa. 



    10. Após manifestação ministerial favorável, em 28/05/2021, no Pedido de Prisão Preventiva nº 5006327-59.2021.8.21.0039/RS, evento 7, DESPADEC1, foi acolhida a representação da autoridade policial, para garantia da ordem pública, pois o representado seria o "braço direito" do pai na organização criminosa, tendo inclusive tentado resgatar o genitor por ocasião do flagrante, ensejando confronto armado com policiais militares. Ainda, deferida a expedição de mandados de busca e apreensão para quatro endereços e, subsequentemente, a quebra do sigilo de dados de celulares porventura apreendidos. (...) 



    14. Em 26/06/2021, foi preso o foragido Kelvin da Luz Braga, conforme Ocorrência Policial nº 9118/2021/100805 (processo 5006327- 59.2021.8.21.0039/RS, evento 23, PET1). 



    O feito, atualmente, aguarda a realização de solenidade designada para o dia 09.03.2022. Assim, não obstante a complexidade da ação principal, considerando a pluralidade de réus e dos fatos apurados, demonstrada a regularidade na instrução processual, não havendo, portanto, qualquer desídia do juízo singular, voto, pois, pela denegação da ordem, na parte conhecida. (e-doc. 4; grifos nossos). 



    13. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, disse estar devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva formalizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viamão/RS, no qual assentada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente. 



    14. Consoante o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal local, o Juízo, ao impor a preventiva, reportando-se às informações dos autos e aos elementos colhidos no inquérito policial, frisou necessária a preventiva para garantia da ordem pública, pois o paciente seria o "braço direito" do pai na organização criminosa, tendo inclusive tentado resgatar o genitor por ocasião do flagrante, ensejando confronto armado com policiais militares. Ressaltou maus antecedentes, referentes aos crimes de estelionato, associação criminosa, lesão corporal, receptação de veículo e posse de arma de fogo. Extrai-se, ainda, que o contexto delitivo envolve a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes — aproximadamente 59 quilos de cocaína —, bem assim insumos e equipamentos voltados à fabricação e ao tráfico de entorpecentes. 



    15. Os fundamentos são válidos. A quantidade elevada da droga envolvida e o contexto em que cometidos os crimes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifo nosso).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25.04.2016; grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifo nosso). 



    16. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    17. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. O andamento processual, consultado no sítio do Tribunal local, bem assim as informações prestadas pelo Juízo ao Tribunal local, revelam o regular curso do processo. 



    18. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    19. Por outro lado, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação nº 62, de 17/03/2020,do Conselho Nacional de Justiça, que visa evitar a disseminação do novo Coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021); HC nº 190531-AgR/SP (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    20. Por fim, a matéria alusiva à alegada inexistência de prova idônea do cometimento dos crimes, considerada a realização de reconhecimento por fotografia, além de não ter passado pelo crivo do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a análise direta pelo Supremo, sob pena de supressão de instância, diz respeito ao mérito da ação penal. Alcançar conclusão em sentido diverso da adotada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); e HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018). 



     



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.)



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator